Tribunal: TJBA
Processo: 8005153-50.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005153-50.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VICTOR ALEXANDRE GOMES COSTA Advogado(s): GABRIELA BRITO CARVALHO FRAGA, RAFAEL SIMOES SILVA APELADO: DINAMO ENGENHARIA LTDA Advogado(s):MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA, PAULO ANDRE METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRE METTIG ROCHA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE. DIÁRIAS DE PARALISAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação desconstitutiva de débito c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, bem como os pedidos deduzidos em reconvenção, em controvérsia decorrente de contrato de transporte celebrado entre as partes. A sentença declarou a regularidade dos protestos, confirmou a tutela de urgência para entrega dos bens, julgou improcedente o pedido de danos morais e, na reconvenção, condenou a apelada ao pagamento de encargos moratórios, da diferença de R$ 2.000,00 referente à Nota Fiscal nº 4, dos valores depositados em juízo e das custas cartorárias, rejeitando os pedidos de pagamento de diárias por veículos parados e de saldo remanescente. O apelante pretende a reforma da sentença para reconhecer o direito ao recebimento de diárias de paralisação de veículos, no valor indicado de R$ 408.000,00, o pagamento de saldo remanescente de R$ 20.999,25, a condenação da apelada por litigância de má-fé e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento de diárias pela paralisação de caminhões carregados com materiais da apelada, diante de ajuste verbal, prática reiterada entre as partes e impossibilidade de conclusão do transporte por fato imputável à contratante; (ii) saber se é devido o saldo remanescente de R$ 20.999,25, indicado em documento interno atribuído à própria apelada; (iii) saber se a conduta processual da apelada configura litigância de má-fé; e (iv) saber se o provimento parcial do recurso justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir Ainda que o contrato original não previsse expressamente o pagamento de diárias, o art. 753, § 4º, do Código Civil autoriza a remuneração pela custódia da coisa transportada quando o transporte não puder ser realizado por fato imputável ao contratante. As planilhas constantes dos autos demonstram a prática reiterada de cobrança de diárias, em valor utilizado como base para medições e pagamentos em outras oportunidades, o que evidencia comportamento concludente das partes. A prova oral também confirmou a existência de ajuste verbal quanto ao pagamento de diárias em hipóteses de paralisação por motivo alheio ao transportador. Reconhecida a paralisação dos veículos por inadimplência da apelada, que deixou de providenciar os meios necessários ao descarregamento da carga, impõe-se o reconhecimento do direito do transportador ao recebimento das diárias, com apuração do valor devido em liquidação de sentença. O documento interno atribuído à apelada registra a rubrica “diferença a pagar” no valor de R$ 20.999,25. A ausência de impugnação específica e de prova de inexatidão ou pagamento do valor indicado atrai presunção relativa de veracidade do conteúdo documental, nos termos do art. 341 do CPC, competindo à parte que detinha melhores condições informacionais demonstrar eventual incorreção. O inadimplemento contratual e a resistência à pretensão deduzida em juízo não configuram, por si sós, litigância de má-fé. Não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, é indevida a condenação por má-fé processual. O provimento parcial do recurso, com acolhimento de dois pedidos reconvencionais relevantes, justifica a redistribuição da sucumbência, cabendo à apelada/reconvinda suportar a maior parte das custas e honorários advocatícios, observado o art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a apelada ao pagamento das diárias de paralisação, em valor a ser apurado em liquidação de sentença; condená-la ao pagamento do saldo remanescente de R$ 20.999,25, com atualização monetária e juros de mora a serem definidos em liquidação; julgar improcedente o pedido de condenação por litigância de má-fé; e redistribuir os ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de diárias de paralisação ao transportador quando comprovados ajuste verbal, prática reiterada entre as partes e impossibilidade de conclusão do transporte por fato imputável ao contratante. 2. Documento interno não impugnado especificamente, que registra saldo remanescente devido, constitui elemento probatório apto a fundamentar a condenação, salvo prova em sentido contrário. 3. A resistência ao pedido e a apresentação de tese jurídica rejeitada não configuram litigância de má-fé sem demonstração de conduta dolosa ou temerária. 4. O acolhimento substancial de pedidos reconvencionais autoriza a redistribuição dos ônus sucumbenciais.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8005153-50.2019.8.05.0080, oriundos do M. M. Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante VICTOR ALEXANDRE GOMES COSTA ME, e como Apelada DINAMO ENGENHARIA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA